Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701213-57.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETELMINO ALFREDO PEDROSA AGRAVADO: GODOFREDO GONCALVES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ETELMINO ALFREDO PEDROSA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não fazer c/c Indenizatória no 0720069-03.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de retirada de matéria jornalística publicada na rede mundial de computadores e cominou multa para o caso de descumprimento. O agravante alega que a decisão constitui censura, ferindo a democracia. Ressalta que a matéria diz respeito a fatos verídicos, baseados em fontes confiáveis, e que a pessoa referida é pública, devendo ser prestigiado o direito de informação em relação aos fatos de interesse popular. Afirma que a divulgação de notícia ou crítica acerca de atos ou decisões do Poder Público, ou de comportamento de seus agentes, a princípio, não configura abuso no exercício da liberdade de imprensa. Aduz que seu direito de publicar a matéria está resguardado pela Constituição Federal, conforme art. 5°, inciso XIV. Acrescenta que o Supremo Tribunal Federal já manifestou a prioridade do direito à liberdade de expressão em detrimento do direito de imagem, em razão de seu caráter essencial para o estado democrático de direito. Destaca que não houve intenção de prejudicar alguém com a publicação, mas sim informar. Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, afirmando não ter condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Invoca a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal prolatado na ADPF 130/DF. Tece outras considerações em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de remoção do conteúdo jornalístico em tutela de urgência. Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, o agravante desistiu do pedido e acostou preparo recursal em IDs 60239405 e 60239406. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Deixo de apreciar o pedido de concessão de gratuidade de justiça em razão da desistência do agravante e juntada de preparo recursal, configurando-se preclusão lógica da matéria. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, conforme disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão recorrida (ID 197650351 dos autos de origem): Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. O autor se insurge contra matéria jornalística assinada pelo requerido, localizável no endereço eletrônico https://fatosonline.com.br/o-preco-da-fatura-a-mascara-caiu/. Alegando a inverdade e teor calunioso da matéria, que faz alusão direta à sua pessoa, pede, em tutela de urgência, que se obrigue o requerido a retirá-la de veiculação. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. O direito invocado pelo autor, à primeira vista, parece provável e urgente. Primeiramente, em verificação, constato que realmente no endereço eletrônico indicado (https://fatosonline.com.br/o-preco-da-fatura-a-mascara-caiu/) encontra-se ainda no ar matéria jornalística, do portal Fatos On-line, na "coluna do Mino", assinada pela pessoa de Mino Pedrosa, com o título "O preço da fatura: A máscara caiu...". A leitura da matéria jornalística revela que, de fato, há exposição direta do nome, da honra e da imagem do autor. Basta citar que a matéria inicia-se com a fotografia do autor e com a frase "O homem que usa uma máscara para se esconder e abocanhar milhões dos cofres públicos, Godofredo Gonçalves Filho, tem cara e dono." Logo, devido à gravidade do que a matéria veicula, e considerável potencial de mácula ao nome, honra e imagem do autor, até que se esclareçam melhor, neste processo, a veracidade dos fatos veiculados e a necessidade de serem reportados nos termos que o foram, prudente que a matéria em questão seja retirada de circulação. A urgência está em que, com a matéria ainda facilmente acessível a todos e todas pela internet, as ameaças aos bens personalíssimos do autor se renovam a todo o tempo, não podendo aguardar. Defiro, pois, o pedido de tutela de urgência, para determinar ao requerido que, em 24 horas, retire a possibilidade de acesso público à matéria jornalística que assinou "O preço da fatura: A máscara caiu..."., publicada em 15/05/2024, sob pena de responder por multa que ora fixo em R$ 1.000,00 por dia de atraso. Intime-se. Após, cite-se. Caso se evidenciem chances de sucesso, a audiência do art. 334, CPC, será designada ao longo do processo. Discute-se se o agravante ultrapassou os limites impostos para o exercício de divulgação de matéria jornalística. A liberdade de expressão e de informação são grandes conquistas do Estado Democrático de Direito. A Constituição de 1988 consagrou estes princípios nos artigos 5o, IX e 220, in verbis: Art. 5o. (...). XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; [...] IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. § 1o Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5o, IV, V, X, XIII e XIV. No entanto, tais princípios, como os demais na Carta Magna, não são absolutos, pois devem ser harmonizados com os demais direitos fundamentais presentes no texto constitucional, principalmente os direitos à intimidade, honra e vida privada. O parágrafo primeiro do artigo 220 dispõe que não pode haver embaraço à plena liberdade de informação jornalística, mas que se deve observar, em suma, a vedação ao anonimato, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas e o direito de resposta proporcional ao agravo. Nesse contexto, reconhece-se, pelo menos em tese, a possibilidade de proteção à preservação da honra subjetiva das pessoas, como pleiteada no presente caso. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF no 130 firmou entendimento de que a Constituição Federal tem como expressões sinônimas a liberdade de informação e a liberdade de imprensa, e que há precedência lógica e temporal desses direitos sobre os que protegem a intimidade e a privacidade das pessoas. A precedência referida impõe que a análise do conteúdo da informação não se dê anteriormente ao exercício da liberdade de expressão, sob pena de se caracterizar censura, mas não impede que eventuais excessos sejam decotados posteriormente, verificada violações a demais direitos. A doutrina mais abalizada e a jurisprudência predominante recomendam que os princípios constitucionais em aparente conflito devem se conciliar, pois diante da unidade constitucional não pode haver conflito dentro da própria Constituição. O intérprete deve sopesar os princípios em conflito por meio da técnica da ponderação. Por meio desta técnica, deve o magistrado se valer do princípio da proporcionalidade como forma de solução da colisão entre direitos fundamentais, uma vez que tais direitos, como acima mencionado, não são absolutos. No caso dos autos, a matéria jornalística intitulada “O preço da fatura: A máscara caiu...” se refere ao agravado nos seguintes termos: OSCs na mira do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) do Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DECOR) da PCDF Por Mino Pedrosa O homem que usa uma mascara para se esconder e abocanhar milhões dos cofres públicos, Godofredo Gonçalves Filho, tem cara e dono. Nas últimas eleições, a candidata a uma cadeira ao Senado Federal pelo Partido Liberal, Flávia Arruda, convocou o presidente de Organizações da Sociedade Civil (OSC) Godofredo para ficar na suplência da chapa. O ex-governador, José Roberto Arruda, fez as tratativas exigindo do mascarado o financiamento da campanha, eis que surge o milionário capixaba, Luiz Osvaldo Pastore para esquentar os recursos que estavam transbordando na clandestinidade. Já na véspera da eleição, Flávia pede a Godofredo que banque R$ 1 milhão em espécie para abastecer as bocas de urna. O convescote aconteceu na sede do PL em Brasília, entre os presentes se destacavam José Luis Naves (que se encontra sob a batuta do senador Izalci Lucas, recém chegado ao PL) e Godofredo e mais dois emissários anônimos que estavam encarregados de buscar o dinheiro com o doleiro Fayed Traboulsi , reconhecidamente o maior doleiro do Distrito Federal. Fayed entregou a dinheirama aos emissários após o recebimento de transferência bancária feita por Godofredo. Os emissários entregaram a encomenda no escritório de Godofredo no Estádio Nacional Mané Garricha mais ainda tiveram de fazer a contagem, nota por nota e levaram R$ 50 mil reais pela operação feita. Com trânsito livre no PL, Godofredo vem cuidando também do grande amigo, Cristiano Araújo, que tentava à época voltar à CLDF. Hoje, Araújo é dono da pasta de Turismo onde as OSCs comandada por Godofredo atuam fortemente, assim como em outras secretárias do GDF que tem fortes laços com o Partido Liberal. (...) Nesta semana veio a tona a rede milionária que Godofredo comanda dentro do Governo do Distrito Federal (GDF). Para se ter uma ideia, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedest-DF) comandada pelo secretário, Thales Mendes, vem trocando o modelo de licitação pelas facilidades de se usar uma OSC. A Sedest-DF transferiu um total de R$ 138,2 milhões para a empresa Praxis Pesquisa, Desenvolvimento e Educação, destinada à realização de cursos profissionalizantes com valores superiores aos praticados no mercado. A Praxis é a responsável pelo programa Qualifica-DF, que oferece cursos. As empresas vinculadas a Godofredo receberam um total de R$ 164 milhões da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, da Secretaria de Esporte e Lazer, e da Secretaria da Mulher do Distrito Federal entre 2021 e 2024, conforme informações do Portal da Transparência do DF. O mascarado não para, e suas pegadas e negócios nas secretarias afloram a cada dia, deixando rastro para o Ministério Publico do Distrito Federal (MPDFT) e para o Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DECOR) da PCDF. Não precisa ser Sherlock Holmes, basta seguir o dinheiro. Nesse contexto, observa-se que o agravante narra fatos de interesse público, não adentrando na esfera íntima do agravado, razão pela qual só seria devida a correção ou eventual supressão da matéria jornalística se demonstrado que não houve o devido cuidado, a pertinência dos fatos narrados ou sua veracidade. Transcrevo julgados deste Tribunal no mesmo sentido: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO DE IMAGEM. PONDERAÇÃO. CARÁTER JORNALÍSTICO E INFORMATIVO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente de matéria jornalística pela qual foram divulgados fatos protegidos por segredo de justiça. 2. É cediço que a liberdade de expressão constitui direito fundamental, garantido pela Constituição Federal, cuja finalidade precípua é garantir a livre formação de opinião e a manifestação do pensamento. Entretanto, não se trata de direito absoluto, pois encontra limites na proteção dos direitos da personalidade, não podendo ser exercido de modo desarrazoado. 3. A controvérsia dos autos advém da relação entre particulares, circunstância que atrai a aplicação da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Cabe ao Poder Judiciário coibir eventuais abusos, considerando que nenhum direito fundamental é absoluto ou ilimitado, porquanto a sua livre disposição encontra limites no direito do outro. 4. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, configura abuso do direito de informar quando forem descumpridos três deveres inerentes à atividade de imprensa: i) o dever de cuidado; ii) o dever de pertinência; e iii) o dever de veracidade. Precedente. 5. In casu, a reportagem objeto dos autos atuou dentro dos limites da liberdade de expressão e do direito à informação, contendo caráter meramente jornalístico, sem violar os atributos da personalidade dos autores, porquanto relata tão somente as informações contidas na denúncia e colhidas na fase investigativa, à qual teve acesso no curto período em que as informações estavam descobertas de sigilo, inclusive salientando a versão dos autores quanto ao ocorrido. Não se observa, portanto, qualquer caráter depreciativo na matéria publicada. 6. Verificado que a reportagem não incorreu em excesso, mas apenas o "animus narrandi" inerente à atividade jornalística, sem demonstração de má-fé ou sensacionalismo, afasta-se o dever de indenizar. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1265080, 07249197620198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO FUNDAMENTAL À INTIMIDADE. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. DIVULGAÇÃO DA IMAGEM SEM CUNHO COMERCIAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE RESPOSTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a existência de eventual violação à esfera jurídica extrapatrimonial do recorrente em razão do alegado abuso do direito fundamental à liberdade de expressão. 2. A dimensão de peso de determinado princípio, a ser privilegiado em detrimento de outros, não é preconcebida pela estrutura normativa vigente. É atribuição do Órgão judicante no exame da hipótese concretamente considerada, estabelecer o peso de cada elemento atinente ao caso, por meio do critério da ponderação. 2.1. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal) e dos demais elementos ínsitos à personalidade. Entendimento em harmonia com o acórdão proferido na ADPF no 130. 3. A publicação de notícia que atinge a esfera da intimidade de outra pessoa configura abuso do direito à liberdade de expressão, caso o Julgador verifique, no caso concreto, após o devido juízo de ponderação, que não existe interesse público na veiculação do referido conteúdo. 3.1. Publicação com finalidade informativa, sem cunho sensacionalista e de relevante interesse público. 3.2 Prevalece o direito fundamental da liberdade de expressão em detrimento à intimidade e imagem. 3.3. Uso da imagem sem finalidade comercial. 4. Diante da inexistência de ato ilícito absoluto no caso concreto não está caracterizada, logicamente, a alegada responsabilidade civil pelos supostos danos experimentados, tampouco a necessidade de assegurar ao apelante eventual direito de resposta. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1634855, 07174547920208070001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Observa-se que a matéria em análise se refere eminentemente sobre dinheiro público e sua malversação, referindo-se a pessoas públicas ou envolvidas com os gastos públicos, não havendo uso de imagem para finalidade comercial ou claro intuito de ofensa à honra subjetiva do agravante. Ademais, há clara menção sobre suposta atividade investigativa do Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT), atuação do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) e do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DECOR) da Polícia Civil do Distrito Federal. Sedo assim, revela-se precipitada a determinação de exclusão da matéria jornalística, diante do interesse público das informações, devendo-se aguardar a dilação probatória para se averiguar a veracidade dos fatos mencionados, somente sendo possível identificar eventual abuso ao final do processo. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE MATÉRIAS PUBLICADAS EM BLOG. COGNIÇÃO LIMITADA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A publicação de conteúdo ofensivo à honra e à imagem de quem quer que seja, a toda evidência, não está amparada pelo direito constitucional à liberdade de informação, uma vez que a própria Constituição resguarda, como igualmente fundamentais, os direitos à honra, imagem e a vida privada. 2. O deslinde da controvérsia requer extensa dilação probatória, não se compatibilizando com esta espécie recursal, de cognição limitada. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1625107, 07123504120228070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, deve ser deferido o efeito suspensivo ao recurso, uma vez não demonstrada de plano violação de direito apta ao tolhimento do direito à liberdade de expressão do agravante e da liberdade de imprensa. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Havendo na matéria contestada alusões a possíveis crimes de competência das Justiças Federal e Eleitoral, remetam-se cópias integrais do presente recurso à Polícia Federal e ao MPF, para conhecimento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Brasília, DF, 14 de junho de 2024 15:02:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador